Tribunal: CARF
Processo: 10280.723135/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF no RE 601.314.
FALTA DE CLAREZA DO RELATÓRIO FISCAL. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Sendo plenamente possível extrair do relatório fiscal e dos demais anexos ao auto de infração a descrição dos fatos que levaram ao lançamento, descabe a alegação de cerceamento de direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUISITOS.
É válida a decisão de primeira instância que nega, de forma fundamentada, o pedido de perícia. Não atendidos os requisitos dispostos na legislação aplicável (art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72), não há que se falar em realização de perícia.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723135/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.737 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
DAVI RESENDE SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF no RE 601.314.
FALTA DE CLAREZA DO RELATÓRIO FISCAL. INEXISTENTE.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Sendo plenamente possível extrair do relatório fiscal e dos demais anexos ao
auto de infração a descrição dos fatos que levaram ao lançamento, descabe a
alegação de cerceamento de direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A
comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723135/2011-62
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUISITOS.
É válida a decisão de primeira instância que nega, de forma fundamentada, o
pedido de perícia. Não atendidos os requisitos dispostos na legislação aplicável
(art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72), não há que se falar em realização de
perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 516-548) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Cabe o sobrestamento do feito até que o STF julgue definitivamente a
questão da constitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem prévia
autorização judicial.
b) A obtenção direta de informações sobre as movimentações financeiras do
contribuinte junto às instituições financeiras, com a finalidade de
constituição de créditos tributários, representa coação política vedada pela
jurisprudência do STF. Ainda, a quebra de sigilo bancário efetuada em
face do contribuinte foi indevida, posto que ausente a prévia autorização
judicial.
c) Os créditos tributários referentes aos meses de janeiro a novembro de 2006
já foram alcançados pela decadência, tendo em vista que os fatos
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

geradores ocorrem mensalmente (art. 42, § 4o, da Lei no 9.430/96), que o
contribuinte foi intimado da constituição dos créditos em 20/12/2011 e que
aplica-se a regra prevista pelo art. 150, § 4o, do CTN, própria dos
lançamentos por homologação.
d) Houve erro no Auto de Infração ao considerar rendimentos recebidos pela
dependente do recorrente por parte da Prefeitura de Ulianópolis. Isso
porque no ano de 2006 ela era menor de idade e nunca concorreu a cargo
na Prefeitura do Município. O erro em questão resulta em cerceamento de
defesa, pois impede a construção de argumentos jurídicos capazes de
combater as alegações da fiscalização. O Recorrente também não foi
intimado a esclarecer os depósitos de rendimentos dessa dependente ou se
possuíam conta conjunta.
e) Também há cerceamento de defesa em razão da narrativa confusa e
contraditória constante do Auto de Infração, bem como porque as normas
indicadas em sua fundamentação possuem caráter genérico - acarretando
em ausência de fundamentação específica.
f) Os rendimentos do recorrente decorrem unicamente de sua atividade rural
e não foram apresentados nos autos quaisquer elementos em sentido
contrário. As suas movimentações financeiras, portanto, estão atreladas
aos créditos e despesas vinculados a tal atividade. A inexistência de
qualquer indício que ao menos pudesse colocar em dúvida os elementos de
prova no sentido de que os valores creditados nas contas bancárias
correspondiam à receita da atividade rural, nos conduz à certeza de que o
lançamento não pode persistir.
g) Cabia à fiscalização comprovar que os depósitos bancários efetuados nas
contas bancárias do recorrente não tinham origem em sua atividade rural.
h) O que ocorreu no ano de 2006 foi uma pequena omissão de rendimentos
agregada de uma glosa robusta das despesas da atividade rural, o que
terminou gerando um resultado tributável de R$ 1.658.147,81. Entretanto,
a Autoridade Fiscal deveria ter registrado como infração a omissão de
receitas de R$ 1.408,52 e a glosa de despesa de R$ 7.891.991,71
(1.658.147 menos 1.576.989,72), implicando que o foco da infração seria a
glosa de despesa e não a omissão de receita da atividade rural.
i) A Autoridade Fiscal considerou como base omissão de receitas da
atividade rural os depósitos bancários apresentados pelos bancos e não o
efetivo valor que este havia confessado na declaração de imposto de renda,
incorrendo em um equívoco insanável.
j) A glosa dos valores registrados como despesas da atividade rural e sua
tributação como depósitos bancários de origem não comprovada implicou
uma dupla tributação sobre o mesmo fato.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

Face ao exposto requer:
i) Ante o exposto, pugna o Recorrido pelo sobrestamento do processo e ainda pela
nulidade do presente auto de infração pela quebra do sigilo bancário efetuada pelo
auditor fiscal que supostamente bastou para comprovar o imposto em comento - IRPF
motivo pelo qual resta demonstrada a ilegalidade da autuação ora imputada, sendo de
rigor seu cancelamento;
ii) Que seja declarada pelos argumentos apresentados e relação ao instituto da
decadência referente à presunção de Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovadas dos meses de 01/2006 a 11/2006,
declarando extintos os referidos créditos.
iii) Que seja declarado a nulidade do presente auto de infração pela existência de vícios
que o torna inábil ã lavratura de infração e o, eventual lançamento do credito tributário,
bem como os consectários legais;
iv) Que seja declarado nulo o presente auto de infração pelo erro em relação a
dependente SUELLY RESENDE XAVIER, DEVENDO SER DECLARADO NULO
TAMBÉM PELA FALTA DE INTIMAÇÃO QUANTO A SUPOSTA OMISSÃO DE
RENDIMENTO DA DEPENDENTE SUELI XAVIER SOARES;
v) Que seja declarada a INSUFICIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO
CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA CONFUSÃO DESCRIÇÃO DOS FATOS;
vi) sejam consideradas para o cálculo do IPRF - Imposto os valores devidamente
declarados no ano-calendário 2006 comprovados pelos documentos em anexo,
vii) Requer a realização de diligência para afastar a duplicidade das despesas da
atividade rural com os depósitos bancários, dando-se ciência ao Recorrido para que o
nomeie assistente técnico/perito poss acompanhar tal ato.
viii) a intimação do Sr. Auditor responsável pelo procedimento administrativo para que
traga a colação os documentos que lhe foram apresentados em resposta as intimações
fiscais,
ix) o cancelamento da cobrança realizada na Notificação de Lançamento de Débito, uma
vez que cabe a administração provar que a. declaração do contribuinte não é verdadeira,
o que não foi observado,
x) o cancelamento da cobrança realizada na Notificação de Lançamento de Débito, uma
vez que o Recorrido apresentou provas idóneas sobre a efetiva existência da origem dos
depósitos bancários, não considerados pela Notificação,
xi) Finalmente, seja julgada procedente a presente Recurso, cancelando-se a Notificação
aqui atacada, e assim seja ratificada a declaração da ora Recorrido, cancelando também
o lançamento do credito tributaria.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0210100/00317/10 (fls. 2-388) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Davi Resende Soares (CPF no 252.299.747-53) referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2006 a 31/12/2006. A autuação alcançou o montante de R$
3.518.737,16 (três milhões quinhentos e dezoito mil setecentos e trinta e sete reais e dezesseis
centavos). A notificação aconteceu em 20/12/2011 (fl. 388).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 384 e 385):
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas bancarias,
mantidas em instituição(ões) financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme detalhamento no Relatório
Fiscal, em anexo, que faz parte integrante do presente auto de infração.
Fato Gerador
Valor
Tributável
ou
Imposto
Multa (%)
31/01/2006
R$ 731.734,97
75,00
31/02/2006
R$ 87.917,16
75,00
31/03/2006
R$ 208.871,94
75,00
31/04/2006
R$ 446.135,87
75,00
31/06/2006
R$ 44.892,46
75,00
31/07/2006
R$ 222.965,81
75,00
31/08/2006
R$ 865.037,75
75,00
31/10/2006
R$ 190.306,24
75,00
31/11/2006
R$ 1.664.020,99
75,00
31/12/2006
R$ 1.272.624,89
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.119/05.; Art. 1° da Lei
n° 11.311/06.
O Relatório Fiscal (fls. 380 e 381) informa que:
A presente ação fiscal teve motivação em virtude da movimentação financeira do
contribuinte, detectada através das declarações de CPMF apresentadas pelos bancos,
apontar valores superiores aos rendimentos declarados relativamente aos anos-
calendário de 2006 e 2007.
1) Em 11/06/2010, o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Ação Fiscal
através de correspondência entregue pelos Correios;
2) No citado termo solicitamos apresentação dos extratos bancários, comprovação das
receitas de atividade rural com livro caixa e outros elementos;
3) Dos itens solicitados o contribuinte deixou de apresentar os extratos bancários e o
livro caixa da atividade rural;
4) Em 22/07/2010, o contribuinte foi novamente intimado, através do Tremo de
Intimação n°001, a apresentar os Extratos Bancários de todas as contas bancárias
movimentadas nos anos-calendário de 2006 e 2007;
5) Em 25/08/2010, como o contribuinte não apresentou os extratos bancários
solicitados, emitimos as devidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira(RMF), juntos aos bancos: Banco Bradesco S/A, Banco da Amazônia S/A e
Banco do Brasil S/A;
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

6)
Após recebido os extratos bancários solicitados, elaboramos planilhas
individualizadas por banco contendo os valores creditados/depositados mensalmente,
sendo excluído os valores à crédito que não configurem rendimentos, tais como:
empréstimos, redução de saldo, estornos, transferências de mesma titularidade;
7) Em 10/11/11 o contribuinte foi pessoalmente notificado, através do Termo de
Intimação n° 002, a comprovar a origem dos valores creditados e ou depositados
constantes das planilhas apresentadas, sendo intimado também a esclarecer se as contas
bancárias eram individuais ou em conjunto e esclarecer onde eram depositados os
rendimentos recebidos pela dependente Suelly Resende Xavier;
8) Pessoalmente o contribuinte informou que as contas bancarias eram individuais e que
os rendimentos da dependente eram depositados em conta da própria dependente.
Quanto os valores creditados/depositados ficou de levantar elementos para
comprovação.
8) Como até a presente data não foi apresentado nenhum documento que demonstrem
não serem de natureza tributável os créditos em suas contas bancárias lavramos o
presente auto de infração;
9) Considerando que o contribuinte é sócio das empresas: Paragofertil Industria
Comercio Importação, CNPJ 06.283.049/0001-85, Madeireira São Bento Ltda, CNPJ
04.872.313/0001-90 e Indústria Madeireira Resende Ltda, CNPJ 15.302.300/0001-00;
10) Considerando que os rendimentos da atividade rural informados pelo contribuinte
foram devidamente comprovados com notas fiscais;
11) Considerando que a dependente Suelly Resenxe Xavier, recebe rendimentos da
Prefeitura Municipal de Ulianópolis, CNPJ 83.334.672/0001-60 no cargo de Prefeita
Municipal;
12)
Considerando que o contribuinte não demonstrou que os valores
creditados/depositados em suas contas bancárias são todos oriundos da atividade rural;
13) Considerando que existe elevada movimentação financeira em janeiro e fevereiro de
2006 sem nenhuma receita da atividade rural nos citados meses;
Quando da lavratura do auto de infração excluímos os valores declarados como
rendimentos da atividade rural, os valores declarados como recebidos de pessoa jurídica
e os valores que foram estornados dos créditos e lançados nos extratos bancários como
débito. Sendo a diferença considerada como rendimento tributável normal sem os
benefícios do arbitramento, caso fosse comprovado tratar-se de atividade rural.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 3-379): i) Termo de
início de procedimento fiscal, intimações e respostas do contribuinte; ii) Solicitações de
requisições de informações sobre movimentação financeira – RMF; iii) Informações e extratos
bancários apresentados pelo Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco Bradesco, ; iv)
Relativos às declarações de ajuste anual do contribuinte e v) Planilhas contendo histórico dos
depósitos questionados pela fiscalização.
O contribuinte apresentou impugnação em (fls. 391-425), pela qual levantou
argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário, exceto aquele
elencado na alínea “a” acima. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Face ao exposto requer:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

i) Ante o exposto, pugna o Impugnante pela nulidade do presente auto de infração pela
quebra do sigilo bancário efetuada pelo auditor fiscal que supostamente bastou para
comprovar o imposto em comento - IRPF motivo pelo qual resta demonstrada a
ilegalidade da autuação ora imputada, sendo de rigor seu cancelamento;
ii) Que seja declarada pelos argumentos apresentados em relação ao instituto da
decadência referente a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovadas dos meses de 01/2006 a 11/2006,
declarando extintos os referidos créditos.
iii) Que seja declarado a nulidade do presente auto de infração pela existência de vícios
que o torna inábil a lavratura de infração e o eventual lançamento do credito tributário,
bem como os consectários legais;
iv) Que seja declarado nulo o presente auto de infração pelo erro em relação a
dependente SUELLY RESENDE XAVIER, DEVENDO SER DECLARADO NULO
TAMBÉM PELA FALTA DE INTIMAÇÃO QUANTO A SUPOSTA OMISSÃO DE
RENDIMENTO DA DEPENDENTE SUELI XAVIER SOARES;
v) Que seja declarada a INSUFICIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO
CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA CONFUSÃO DESCRIÇÃO DOS FATOS;
vi) sejam consideradas para o cálculo do IPRF - Imposto os valores devidamente
declarados no ano-calendário 2006 comprovados pelos documentos em anexo,
vii) Requer a realização de diligencia para afastar a duplicidade das despesas da
atividade rural com os depósitos bancários, dando-se ciência ao Impugnante para que o
nomeie assistente técnico/perito possa acompanhar tal ato,
viii) a intimação do Sr. Auditor responsável pelo procedimento administrativo para que
traga a colação os documentos que lhe foram apresentados em resposta às intimações
fiscais,
ix) o cancelamento da cobrança realizada na Notificação de Lançamento de Debito, uma
vez que cabe a administração provar que a declaração do contribuinte não e verdadeira,
o que não foi observado,
x) o cancelamento da cobrança realizada na Notificação de Lançamento de Debito, uma
vez que o Impugnante apresentou provas idôneas sobre a efetiva existência da origem
dos depósitos bancários, não considerados pela Notificação,
xi) Finalmente, seja julgada procedente a presente Impugnação, cancelando-se a
Notificação aqui atacada, e assim seja ratificada a declaração da ora Impugnante,
cancelando também o lançamento do credito tributário.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 428-467): i)
Procuração e documentos pessoais; ii) Cópias do auto de infração e do relatório fiscal; iii)
certidão de nascimento da dependente do impugnante; iv) Cópias do termo inicial de
procedimento fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-025.076, de 30 de maio de 2012 (fls. 492-513), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentada nova manifestação (fls. 578-581) em 26/03/2015, após o
protocolo do recurso voluntário, reiterando as razões anteriormente formuladas, informando o
falecimento do recorrente e formulando os seguintes pedidos:
Pelo exposto, Requer:
1) Seja determinada a substituição processual, por habilitação, figurando a Requerente
no polo passivo deste procedimento;
2) Seja deferida a juntada do livro caixa do ano calendário 2006.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 583-604): i)
Documentos pessoais, ii) Certidão de óbito do recorrente; iii) Termo de compromisso de
inventariante; iv) Cópias do livro caixa referente ao ano de 2006.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 25 de julho de 2012 (fl. 515), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 20 de agosto de 2012 (fls. 516-548). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente. Deixo, entretanto, de conhecer das
matérias novas trazidas da tribuna.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da quebra do sigilo bancário
Entende o contribuinte que a fiscalização procedeu à quebra indevida do sigilo
bancário do contribuinte ao se utilizar de dados obtidos através da antiga CPMF e por meio de
requisições diretas às instituições financeiras sem que houvesse autorização judicial nesse
sentido.
Nota-se, entretanto, que a quebra do sigilo se deu com base nas alterações
introduzidas pela Lei Complementar 105/2001, especialmente no que se refere ao seu art. 6o:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Ainda, verifica-se que a constitucionalidade dos mecanismos previstos na referida
legislação já foi reconhecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE
no 601.314):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tendo em vista que os órgãos julgadores administrativos estão vinculados à
aplicação da legislação vigente e também às determinações em caráter erga omnes do STF, deixo
de acolher o argumento do recorrente.
2. Do cerceamento de direito de defesa
Entende o recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa em
decorrência da falta de clareza com a qual os fatos foram descritos pela autoridade fiscal no
relatório fiscal, bem como pelo fato de que a fiscalização desconsiderou os valores já oferecidos
à tributação em sua declaração de ajuste anual.
O relatório fiscal de fls. 380 e 381 expõe o seguinte:
A presente ação fiscal teve motivação em virtude da movimentação financeira do
contribuinte, detectada através das declarações de CPMF apresentadas pelos bancos,
apontar valores superiores aos rendimentos declarados relativamente aos anos-
calendário de 2006 e 2007.
1) Em 11/06/2010, o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Ação Fiscal
através de correspondência entregue pelos Correios;
2) No citado termo solicitamos apresentação dos extratos bancários, comprovação das
receitas de atividade rural com livro caixa e outros elementos;
3) Dos itens solicitados o contribuinte deixou de apresentar os extratos bancários e o
livro caixa da atividade rural;
4) Em 22/07/2010, o contribuinte foi novamente intimado, através do Tremo de
Intimação n° 001, a apresentar os Extratos Bancários de todas as contas bancárias
movimentadas nos anos-calendário de 2006 e 2007;
5) Em 25/08/2010, como o contribuinte não apresentou os extratos bancários
solicitados, emitimos as devidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), juntos aos bancos: Banco Bradesco S/A, Banco da Amazônia S/A e
Banco do Brasil S/A;
6)
Após recebido os extratos bancários solicitados, elaboramos planilhas
individualizadas por banco contendo os valores creditados/depositados mensalmente,
sendo excluído os valores à crédito que não configurem rendimentos, tais como:
empréstimos, redução de saldo, estornos, transferências de mesma titularidade;
7) Em 10/11/11 o contribuinte foi pessoalmente notificado, através do Termo de
Intimação n° 002, a comprovar a origem dos valores creditados e ou depositados
constantes das planilhas apresentadas, sendo intimado também a esclarecer se as contas
bancárias eram individuais ou em conjunto e esclarecer onde eram depositados os
rendimentos recebidos pela dependente Suelly Resende Xavier;
8) Pessoalmente o contribuinte informou que as contas bancarias eram individuais e que
os rendimentos da dependente eram depositados em conta da própria dependente.
Quanto os valores creditados/depositados ficou de levantar elementos para
comprovação.
8) Como até a presente data não foi apresentado nenhum documento que demonstrem
não serem de natureza tributável os créditos em suas contas bancárias lavramos o
presente auto de infração;
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

9) Considerando que o contribuinte é sócio das empresas: Paragofertil Industria
Comercio Importação, CNPJ 06.283.049/0001-85, Madeireira São Bento Ltda, CNPJ
04.872.313/0001-90 e Indústria Madeireira Resende Ltda, CNPJ 15.302.300/0001-00;
10) Considerando que os rendimentos da atividade rural informados pelo contribuinte
foram devidamente comprovados com notas fiscais;
11) Considerando que a dependente Suelly Rezende Xavier, recebe rendimentos da
Prefeitura Municipal de Ulianópolis, CNPJ 83.334.672/0001-60 no cargo de Prefeita
Municipal;
12) Considerando que o contribuinte não demonstrou que os valores creditados
depositados em suas contas bancárias são todos oriundos da atividade rural;
13) Considerando que existe elevada movimentação financeira em janeiro e fevereiro de
2006 sem nenhuma receita da atividade rural nos citados meses;
Quando da lavratura do auto de infração excluímos os valores declarados como
rendimentos da atividade rural, os valores declarados como recebidos de pessoa jurídica
e os valores que foram estornados dos créditos e lançados nos extratos bancários como
débito. Sendo a diferença considerada como rendimento tributável normal sem os
benefícios do arbitramento, caso fosse comprovado tratar-se de atividade rural.
O presente encerramento refere-se somente ao ano-calendário de 2006 e encontra-se
inserto no Processo Administrativo Fiscal n° 10280.723.135/2011-62.
E, para constar e surtir seus efeitos legais, lavramos o presente Termo, em 02(duas) vias
de igual teor, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e pelo
fiscalizado ou seu preposto, que neste presente ato recebe uma das vias.
Reputo que a descrição dos fatos é suficientemente clara para sustentar a
autuação, uma vez que dela é plenamente possível extrair que:
I.
O procedimento fiscal teve início a partir de incompatibilidades
identificadas entre os valores informados pelas instituições financeiras
(relativos à antiga CPMF) e aqueles declarados pelo contribuinte;
II.
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar documentação hábil
e idônea capaz de individualizar os depósitos efetuados em suas contas
bancárias e comprovar as origens desses recursos;
III.
Ante a inércia do recorrente em apresentar uma parte dos extratos
solicitados, as informações foram obtidas diretamente junto aos bancos
com fundamento na LC 105/2001;
IV.
Através do cotejo dos extratos com a documentação eventualmente
fornecida pelo contribuinte, não foram incluídas na base de cálculo do
tributo os valores comprovadamente referentes à sua atividade rural e aos
rendimentos auferidos pela dependente Suelly Rezende Xavier; e
V.
Os depósitos que não tiveram suas origens comprovadas foram incluídos
na base de cálculo para o presente lançamento.
Portanto, não há que se falar na confusão ou no cerceamento de direito de defesa
alegados.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

No que se refere à alegada desconsideração dos valores já informados em
declaração de ajuste anual, verifica-se que os argumentos do recurso são igualmente
improcedentes.
Em primeiro lugar, é necessário reiterar que o procedimento fiscal teve início
justamente em razão da incompatibilidade entre a movimentação financeira do contribuinte e os
valores por ele declarados para o período. Também, lhe foi oportunizada por diversas vezes a
produção de provas no sentido de comprovar as origens dos rendimentos destacados pela
autoridade fiscal (a fim de demonstrar que já haviam sido tributados ou que seriam isentos/não
tributáveis.
Com isso, não vislumbro cerceamento de direito de defesa por esse aspecto.
3. Da decadência
Alega-se que a presunção legal de omissão de rendimentos operada pela Lei no
9.430/96 implica a apuração mensal do fato gerador do imposto de renda. Dessa forma,
considerando o prazo do art. 150, § 4o, do CTN, e que o contribuinte foi notificado em
20/12/2011, já teriam sido atingidos pela decadência todos os créditos referentes aos depósitos
dos meses de janeiro a novembro de 2006.
Entretanto, não lhe assiste razão.
Embora seja aplicável ao caso a previsão do art. 150, § 4o, do CTN, cumpre
lembrar que, segundo a jurisprudência já consolidada neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a presunção de omissão de rendimentos em questão não altera o momento de
ocorrência do fato gerador - que continua sendo no dia 31 de dezembro.
Nesse sentido, observe-se o que diz a Súmula CARF no 38, de observância
obrigatória conforme a Portaria MF no 383 de 12 de julho de 2010:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
A decadência dos créditos ora cobrados ocorrência, então, apenas após o dia
31/12/2011. Tendo em vista a data em que foi notificado o recorrente, deixo de acolher seus
fundamentos nesse ponto.
4. Dos rendimentos da dependente Suelly Resende Xavier
Aponta o recorrente que haveria nulidade do lançamento por terem sido incluídos
valores supostamente recebidos por sua dependente da Prefeitura Municipal de Ulianópolis, o
que seria impossível dado que, à época dos fatos, ela tinha apenas 10 anos de idade.
Entretanto, como bem apontado pela decisão recorrida, quaisquer que tenham sido
os valores recebidos ou não pela dependente, não foram considerados para compor a base de
cálculo do lançamento. Isso porque, conforme informações fornecidas pelo próprio recorrente,
tais valores foram creditados eram creditados em conta corrente de titularidade de Suelly, ao
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

passo que a fiscalização recaiu apenas sobre os depósitos em contas bancárias de Davi Resende
Soares.
Sendo assim, descabem as alegações de nulidade.
5. Da presunção de omissão de rendimentos
Alega-se que o recorrente obtém seus rendimentos unicamente através de sua
atividade rural e que a fiscalização não logrou em comprovar que os recursos por ela destacados
teriam origem diversa. Assevera que o lançamento tem por base, na realidade, glosas das
despesas efetuadas no âmbito da atividade rural, sendo que os rendimentos tributáveis foram
especificados em sua declaração de ajuste anual, com a exceção de um montante de R$ 1.408,52.
Com isso, entende que o lançamento, além de ser improcedente, constitui também um bis in
idem.
Contudo, tais apontamentos não devem prosperar.
Depreende-se dos autos que o lançamento teve por base a ausência de
comprovação das origens dos recursos utilizados em depósitos bancários efetuados nas contas
bancárias do recorrente, com fundamento na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96. Tal
procedimento em nada tem a ver com a glosa de despesas referentes à atividade rural do
contribuinte.
Trata-se da identificação de valores creditados ao contribuinte que,
aparentemente, não estariam albergados por suas declarações de ajuste anual. A partir dessa
dúvida, a fiscalização intima o interessado a apresentar documentos que comprovem as origens
desses recursos, a fim de demonstrar que já foram tributados ou que estão fora do campo da
tributação - em razão de não constituírem renda ou por estarem resguardados por uma espécie de
isenção, por exemplo. Não sendo comprovadas as origens dos montantes mencionados, a
fiscalização está autorizada à efetuar o lançamento.
De outro lado, a glosa de despesas da atividade rural parte de raciocínio diverso.
Nesses casos, o contribuinte é intimado a apresentar os comprovantes dos gastos e dispêndios
que deduziu da base de cálculo do imposto de renda em sua declaração de ajuste anual. Não
havendo a devida demonstração, a fiscalização exclui as deduções realizadas e lança o crédito
tributário resultante da diferença aferida.
Feitas essas breves considerações, verifica-se que o caso em tela não é de glosa de
despesas da atividade rural.
No que se refere à alegação de que caberia à fiscalização demonstrar que os
depósitos em questão não se tratam de rendimentos da atividade rural, é importante notar que o
art. 42 da Lei no 9.430/96, através da presunção legal de omissão de rendimentos, operou
verdadeira inversão do ônus da prova em casos como o presente.
Tem-se que a legislação aplicável determina a intimação do contribuinte para
comprovar as origens dos créditos questionados, sob pena de presumirem-se omitidos quando de
sua declaração de ajuste anual. Assim, o lançamento não se baseia unicamente nos extratos
bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas declarações
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado para tanto, o
contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito ao art. 142 do CTN, visto que a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da
presunção legalmente autorizada.
Cumpre ressaltar, ainda, que os fatores alegados pelo contribuinte, os quais teriam
sido indevidamente desconsiderados – pertinência dos depósitos aos montantes já declarados e à
sua atividade rural – se tratam justamente das origens dos recursos mencionadas pelo artigo
acima citado. Dessa forma, não é a fiscalização que impõe ao contribuinte o dever de comprovar
de forma individualizada e específica cada uma dessas alegações, mas sim a própria legislação
aplicável ao caso.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723135/2011-62

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Ainda, a jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento
acima exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar as origens dos depósitos
destacados de forma individualizada, limitando-se à alegar genericamente que se tratam de
rendimentos da atividade rural e que já estariam incluídos em sua declaração de ajuste anual,
entendo que deve ser mantido o lançamento.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por afastar a decadência, rejeitar o pedido de diligência e
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital